Tribunal: TJBA
Processo: 8074360-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074360-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDINA SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, declarou a incompetência da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Capital, ao fundamento de inexistência de relação consumerista entre as partes.

A autora sustentou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, afirmando jamais ter aderido à associação agravada, pleiteando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a devolução dos valores descontados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia envolvendo descontos em benefício previdenciário, promovidos por entidade associativa que oferece serviços mediante contraprestação, caracteriza relação de consumo apta a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 3º, caput e § 2º, do CDC, fornecedor é toda pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração, independentemente de finalidade lucrativa.

A entidade agravada disponibiliza aos associados serviços como consultoria jurídica, assistência à saúde e benefícios comerciais, recebendo contribuições como contraprestação, o que a enquadra, em tese, como fornecedora.

À luz da teoria da asserção, a competência deve ser aferida com base nas alegações iniciais. Diante da afirmação de inexistência de vínculo associativo e da alegação de descontos indevidos, a demanda deve ser analisada sob a ótica da relação de consumo.

A jurisprudência pátria reconhece a incidência do CDC em hipóteses de descontos não autorizados realizados por associações ou sindicatos em benefícios previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do feito perante a 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Tese de julgamento: “1. A entidade associativa que presta serviços mediante contribuição enquadra-se como fornecedora para fins do art. 3º do CDC, ainda que sem finalidade lucrativa. 2. Alegada inexistência de vínculo associativo e descontos indevidos em benefício previdenciário configuram, em tese, relação de consumo, atraindo a competência da Vara de Relações de Consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, caput e § 2º; CPC, arts. 64 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1002199-67.2023.8.26.0326, Rel. Des. Jane Franco Martins, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2024; TJAL, AC nº 0700281-55.2019.8.02.0053, Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, 3ª Câmara Cível, j. 07.07.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074360-75.2025.8.05.0000, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante CLAUDINA SOUZA BARBOSA e como Agravado o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA